Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-85.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700343-85.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARGO EMBARGADO: SONIA REGINA CAVALCANTE DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de pedido de desistência de Recurso Extraordinário interposto pelo agravado contra acórdão desta Turma Recursal. O art. 998 do Código de Processo Civil preceitua que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. ANTE O EXPOSTO, homologo a desistência do recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal